Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-74.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do cartão e liberação da quantia. Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso não provido.